Tribunal: CARF
Processo: 10935.720049/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720049/2015-80
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.391 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMERCIAL DESTRO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Na forma dos artigos 299 e 304, do RIR/1999, as despesas e custos para serem
dedutíveis das bases imponíveis do IRPJ devem atender aos requisitos de
normalidade, usualidade e necessidade às atividades da pessoa jurídica. São
também indedutíveis os montantes pagos ou creditados a título de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicado o
beneficiário e a causa que deu origem ao rendimento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720049/2015-80
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para cobrança de IRPJ e CSLL referentes aos anos-
calendário de 2010 e 2011, incluídos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75% para
a irregularidade decorrente da omissão de receitas financeiras e de 150% para as demais. De
acordo com o Termo de Verificação Fiscal, as irregularidades apuradas são as seguintes:
1) Aumento indevido do custo das compras no ano-calendário de 2010 (e,
portanto, do CMV) em função da utilização da conta de reserva de reavaliação
como contrapartida das contas de PIS e Cofins não cumulativos quando o correto
seria utilizar uma conta de redução de compras;
2) Omissão de receitas financeiras nos anos-calendário de 2010 e 2011 decorrente
da diferença apurada entre os valores contabilizados e aqueles informados pelas
fontes pagadoras;
3) Glosa de despesas referentes a pagamentos a beneficiário não identificado,
tanto com representantes autônomos quanto aos contratos com a empresa Hot
Shop Comunicação Total, para prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização mediante utilização de cartão eletrônico
que seria disponibilizado a recebedores de prêmios, os quais não foram
identificados.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência referente à
glosa de despesas pagas à empresa Hot Shop Comunicação Total, por entender pela devida
identificação do beneficiário dos pagamentos, e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
O Acórdão 1402-002.457 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
APRECIAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL.
Descabe falar na necessidade de apreciar provas e realização de diligência sob a égide
da busca da verdade material quando a interessada não apresentou nas peças de defesa
qualquer elemento de prova não analisado ou que pudesse justificar a diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

Ano-calendário: 2010, 2011
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. APURAÇÃO INCORRETA.
Correto o lançamento para reduzir o montante do custo dos produtos vendidos como
decorrência do procedimento indevido de utilização da conta de reserva de reavaliação
como contrapartida das contas de PIS e Cofins não cumulativos quando o correto seria
utilizar uma conta de redução de compras.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. DIVERGÊNCIA ENTRE DIRFs DAS
FONTES PAGADORAS E VALOR ESCRITURADO.
Deve ser tributado como omissão a diferença entre o valor informado pelas fontes
pagadoras como receita financeira e aquele contabilizado, quando não justificada pelo
sujeito passivo ainda que devidamente intimado a fazê-lo.
CUSTOS E DESPESAS. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS TIDOS COMO NÃO
IDENTIFICADOS.
Descabe a glosa de custos ou despesas a beneficiários tidos como não identificados,
quando os valores pagos estão albergados por contratos e notas fiscais de idoneidade
não contestada pela Fiscalização, e o pagamento foi efetivamente realizado ao
contratado.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Descabe a imputação da multa qualificada em irregularidades apuradas exclusivamente
com base no lançamento contábil, sem o questionamento da operação a que se refere.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Adotando
como paradigma o acórdão 1302-00.950, defende a União ser plenamente válida a glosa das
despesas relacionadas com o contrato firmado para efetivação do sistema de premiação, por
entender obrigatória a identificação dos beneficiários dos prêmios, ainda que não guardem
vínculo direto com a fonte pagadora, ou seja, com o contribuinte contratante.
Contrarrazões do contribuinte pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu não provimento.
Em tempo o contribuinte apresentou Embargos de Declaração aos quais foram
rejeitados. Ato contínuo interpôs o seu próprio recurso especial admitido apenas em relação à
divergência “juros de mora sobre a multa de ofício” (paradigma acórdão 3403-003.271).
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso citando como
fundamento a Súmula CARF no 4.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

Conforme exposto, tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo contribuinte cujas divergências são, respectivamente, glosa de despesas pagas a beneficiário
não identificado e juros sobre multa de ofício.

Do Recurso da Fazenda:
Antes de entrarmos no mérito, em razão dos argumentos apresentados em sede de
contrarrazões, passamos ao conhecimento do recurso.
Na parte que nos interesse o lançamento exige IRPJ e CSLL haja vista a
dedutibilidade de despesas de premiação pagas pela autuada, por meio de empresa contratada,
aos seus prestadores de serviços. Para a fiscalização como não foi possível identificar o real
beneficiário do pagamento aplicar-se-ia ao caso a regra do art. 304 do RIR/99: “não são
dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a títulos de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não foi indicada a operação ou a causa que
deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o
beneficiário do rendimento.”
Para o acórdão recorrido, havendo nos autos a prova efetiva da contratação e
pagamento à empresa Hot Shop, cujo serviço era o de gestão da política de premiação da autuada
e não tendo a fiscalização produzido qualquer elemento desabonador dessa contratação, concluiu
que: “Entendo que a beneficiária dos pagamentos foi a empresa contratada para exercer uma
gama de serviços voltados fundamentalmente ao pagamento de prêmios aos empregados da
contratante nos moldes estipulados, o que foi feito pois, repita-se, não há indicativo em sentido
contrário”.
No acórdão paradigma 1302-00.950 a situação fática analisada é exatamente a
mesma, entretanto para aquele Colegiado não basta a mera comprovação do recebimento dos
valores pela empresa contratada, é necessária a identificação do beneficiário a partir da
nomeação das pessoas físicas as quais os prêmios foram destinados e ainda que o contribuinte
demonstre de forma satisfatória a efetiva utilidade dos serviços prestados pela empresa
contratada. Vejamos:
Nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, a Autoridade Fiscal glosou despesas por
pagamentos a beneficiários não identificados, por considera-las indedutíveis para fins
do IRPJ e CSLL. Além desses pagamentos, também foram glosados os correspondentes
pagamentos de comissões à empresa Incentive House, que, em tese, teria sido
contratada para a “prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e
gerenciamento de programas de marketing de relacionamento, motivação, incentivo e
fidelidade, promovidos pelo contratante a seus colaboradores, canais de distribuição,
clientes e/ou terceiros, mediante a utilização de sistemas de premiação”.
Aqui, a principal alegação da autuada diz respeito à suposta inadequação do
enquadramento legal empregado, que somente abrangeria pagamentos a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores. A Autoridade Julgadora em
primeira instância já demonstrou de forma minuciosa a improcedência de tais
argumentos, deixando evidenciado que a obrigatoriedade de identificação dos
beneficiários abrange também pagamentos efetuados a terceiros, ainda que sem
qualquer vínculo aparente ou demonstrável com a fonte pagadora.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

Acrescento, ainda, que a identificação do beneficiário de um pagamento é condição
indispensável à dedutibilidade de qualquer despesa, sendo certo que é um dos pontos de
partida para que o Fisco possa aferir as condições gerais de dedutibilidade de despesas,
a saber, a necessidade à atividade da empresa, usualidade e normalidade.
No que toca às comissões pagas à empresa Incentive House, as parcelas
correspondentes a comissões incidentes sobre pagamentos a beneficiários não
identificados (anos-calendário 2003, 2004 e 2005, parte) devem acompanhar o mesmo
raciocínio acima. É certo que o beneficiário das comissões se encontra devidamente
identificado – a Incentive House, mas não há qualquer comprovação de que os
pagamentos a terceiros não identificados, por ela levados a cabo, tenham de alguma
forma contribuído para o resultado da empresa contratante (autuada). Essas comissões
possuem a natureza de acessórias, em relação aos pagamentos a terceiros, que são
principais. Indedutíveis estes, também aquelas devem ser assim consideradas.
Para fins de comprovação da divergência se torna, no entender dessa Conselheira,
irrelevante o fato de as empresas autuadas pertencerem a setores produtivos diferentes, uma
comércio atacadista e outra setor bancário. O pano de fundo do debate passa pela definição de
ser satisfatório para fins de dedutibilidade de despesas da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a
mera indicação e comprovação do repasse de valores à empresa intermediária responsável pela
gestão da política de remuneração variável da contribuinte ou se seria essencial a indicação de
cada um dos efetivos beneficiários dos prêmios.
Assim, como exposto no exame de admissibilidade, o que se verifica é que diante
da mesma situação fática, glosa de despesas referentes ao pagamento de prêmios por meio de
empresa contratada a beneficiários não identificados, os acórdãos confrontados decidiram de
forma diversa: no caso do acórdão recorrido afastou-se a glosa das despesas relacionadas ao
contrato de distribuição dos prêmios, por entender-se que o pagamento teria sido feito à
empresa contratada, embora não identificados os beneficiários. Já no caso do paradigma,
considerou-se válida a glosa das despesas relacionadas com o contrato firmado para efetivação
do sistema de premiação, por entender-se obrigatória a identificação dos beneficiários dos
prêmios, ainda que não guardem vínculo direto com a fonte pagadora, o contribuinte
contratante.
Pelo exposto conheço do recurso.
No mérito nos resta analisar se há nos autos elementos suficientes para
autorizar a dedução das despesas com gratificação/premiação de funcionários da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.
O lançamento teve como fundamento o então vigente RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3000/99, cujos artigos 299 e 304 assim tratavam do tema:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
...
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada
a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei no 3.470, de 1958, art.
2o).
Pela conclusão obtida a partir da leitura dos dispositivos acima, somente as
despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades da empresa e desde que classificadas
como usuais ou normais, podem ser deduzidas do lucro tributável, tendo sido definido ainda que
as despesas com o pagamento de gratificações de empregados estariam abrangidas pelo conceito
de despesas operacionais. Entretanto, neste último caso – pagamento de gratificação – exige-se a
correta identificação dos beneficiários e ainda a causa do pagamento da remuneração indireta.
Assim, segundo a legislação, não é qualquer despesa ou pagamento de
gratificação que pode ser abatido do lucro da pessoa jurídica, melhor dizendo, não basta a
demonstração acerca da existência da despesa ou pagamento das verbas, exige-se a comprovação
dos requisitos, quais sejam: despesa usual e necessária à atividade da empresa e ser a
gratificação, identificado o beneficiário, devidamente justificável.
No caso concreto as despesas estão vinculadas a pagamento realizado à empresa
Hot Shop Comunicação Total contratada para prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização mediante utilização de cartão eletrônico que seria
disponibilizado a recebedores de prêmios. Para o acórdão recorrido, considerando os contratos
juntados aos autos e ainda a comprovação efetiva do pagamento, estaria devidamente justificado
o pagamento e ainda o próprio beneficiário, no caso a empresa contatada. Consta do acórdão
recorrido:
Já em relação aos valores pagos à empresa Hot Shop Comunicação Total, a autuada
formalizou contratos para serviços de marketing de relacionamento, incentivo e
fidelização mediante utilização de cartão eletrônico que seria disponibilizado a
recebedores de prêmios, funcionários e/ou representantes da interessada.
Tendo em vista que não foi fornecida a lista desses funcionários, a Fiscalização exigiu o
IRRF de 35% incidente sobre pagamento a beneficiários não identificados (processo
distinto) e glosou as despesas correspondentes.
A meu ver, a questão aqui tratada é diferente daquela abordada no início deste tópico.
Em primeiro lugar, os pagamentos estão devidamente contabilizados e identificados
pela nota fiscal a que se referem. Em segundo lugar, a Fiscalização não apresentou
questionamento específico quanto à idoneidade dos contratos, das notas fiscais ou da
realização dos pagamentos.
Sendo assim, até prova em contrário o que não ocorreu a interessada efetuou
pagamentos à empresa Hot Shop Comunicação Total pela prestação de serviços nos
moldes contratados, pagou por eles e registrou as operações na contabilidade.
Entendo que a beneficiária dos pagamentos foi a empresa contratada para exercer uma
gama de serviços voltados fundamentalmente ao pagamento de prêmios aos empregados
da contratante nos moldes estipulados, o que foi feito pois, repita-se, não há indicativo
em sentido contrário.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

De fato a fiscalização nunca questionou a idoneidade dos pagamentos. A
imputação fiscal está direcionada ao fato de inexistir, mesmo após várias intimações, a
individualização dos beneficiários que eventualmente tenham recebido – por meio da empresa
contratada - as premiações ofertadas pela autuada. E, em não existindo essa identificação, seria
impossível definir sob qual causa os valores foram repassados aos empregados e colaboradores.
Nota-se que a autuada, além das possíveis comissões decorrentes dos “serviços de
marketing de relacionamento”, repassava à empresa Hot Shop Comunicação Total a
totalidade dos valores que deveriam ser distribuídos aos colaboradores por ela indicados.
Ou seja, pelo menos quanto a esta última parte, ao contrário do apontado pela turma a quo a
contratante não pode ser considerada como beneficiária dos valores movimentados. Vale citar as
cláusulas previstas no contrato de fls. 925 (Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças
no 0289):
2. O preço dos serviços contratados é aquele estabelecido no item 03 do quadro resumo,
que será pago nas condições previstas no item 04 do mesmo quadro.
3. São obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os cartões Hot Shop aos beneficiários indicados pela CONTRATANTE;
b) disponibilizar os créditos nos cartões dos premiados no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis após seu pagamento pela CONTRATANTE;
c) emitir a nota fiscal de prestação de serviços no valor correspondente ao total da
premiação, acrescido do preço dos serviços prestados, estabelecido no item 03 do
quadro resumo;
d) guardar absoluto sigilo e confidencialidade quanto às informações decorrentes deste
contrato.
4. Se, por qualquer motivo, o prêmio, embora pago pelo CONTRATANTE, não for
distribuído aos beneficiários, a CONTRATADA se obriga a restituí-lo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, sob pena do pagamento de multa moratória de 2% (dois por
cento) e juros de 1 % (um por cento) ao mês ou fração.
5. São obrigações da CONTRATANTE:
a) creditar à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data prevista
para distribuição do prêmio, o valor total deste, acrescido do preço dos serviços,
mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA;
b) fornecer os dados necessários para crédito dos prêmios nos respectivos cartões, bem
como o valor destes e a data definida para seu pagamento, sob sua exclusiva
responsabilidade, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data prevista para
pagamento da premiação;
c) utilizar o sistema Hot Shop exclusivamente para distribuição de prêmios de incentivo,
sendo vedada a sua utilização para o pagamento de qualquer outra rubrica de natureza
diversa;
d) orientar os beneficiários dos prêmios quanto aos procedimentos de utilização do
cartão eletrônico Hot Shop, informando-os sobre as tarifas incidente sobre o uso do
cartão, conforme disposto na Cláusula "7".
O próprio contrato deixa claro que os beneficiários serão indicados pela Autuada,
ou seja, não há como entender que a totalidade do pagamento tinha como destinatário final
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.391 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.720049/2015-80

a empresa contratada. Relevante mencionar ainda que foram juntados aos autos apenas os
contratos firmados entre as pessoas jurídicas e aqueles celebrados entre a autuada e alguns
representantes comerciais, e este últimos documentos nem mesmo fazem menção a uma
remuneração baseada em premiações.
Assim por entender não cumpridos os requisitos dos art. 299 e 304 do então
vigente Decreto no 3000/99, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Do Recurso do Contribuinte:
O recurso do contribuinte versa exclusivamente sobre a incidência de juros sobre
multa de ofício, e em que pese o argumento apresentado já temos jurisprudência formada sobre o
tema.
Me refiro ao fato deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ter aprovado
a Súmula CARF no 108, eliminado eventual litígio que ainda existia sobre o tema. Citada
súmula recebeu a seguinte redação:
SÚMULA CARF No 108.
'Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.'
Assim, nego provimento ao recurso do Contribuinte.

Conclusão:
Diante de todo o exposto, conheço dos recursos para no mérito dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional e negar provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1590
DF CARF MF
Original